Tribunal: STF
Processo: AI 641096
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV e LV, E 93, IX, DA COSNTITUIÇÃO.
   INOCORRÊNCIA.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos
   autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A exigência do
   art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
   exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
   informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento,
   tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.